Tribunal: STF
Processo: ARE 1568022
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim fundamentado:  



    “Trata-se de recurso da parte autora em que requer seja reconhecido o labor especial nos períodos de 01/01/1998 a 31/01/1998, 01/03/1998 a 31/05/1998 e 01/07/1998 a 31/12/1998, afastando-se a extinção sem julgamento do mérito. Além disso, indica que houve erro material no que tange a análise do período de 18/01/1984 a 03/02/1984, pois na sentença constou que o período de labor como servente seria de 01/09/1994 a 02/01/1995. Requer ainda, seja reconhecido o labor especial na atividade de vigia, de 14/06/1993 a 25/01/1994, e na atividade de motorista de ambulância, de 20/07/2004 a 31/01/2016. Passo a análise dos pontos controvertidos: 1. Períodos de 01/01/1998 a 31/01/1998, 01/03/1998 a 31/05/1998 e 01/07/1998 a 31/12/1998 Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos em que autoriza o art. 46 da Lei 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais, conforme o art. 1º da Lei 10.259/2001: "PRELIMINAR: Da falta de interesse de agir. Em petição anexada ao evento 11, apresentou emenda à inicial, requerendo o reconhecimento da atividade especial para os intervalos de 01/01/1998 a 31/01/1998, 01/03/1998 a 31/05/1998 e 01/07/1998 a 31/12/1998. Contudo, administrativamente não requereu o reconhecimento de tais períodos. Ao Poder Judiciário não é permitido substituir a Administração Pública no desempenho de suas atribuições, de sorte que, somente após a análise administrativa, é que nasce ao autor o interesse processual, consubstanciado na necessidade (indispensabilidade) da tutela jurisdicional. No caso concreto, não há como imputar negligência ou falha do INSS na condução do processo administrativo, pois a parte autora deixou de formular na via administrativa, adequadamente, o pedido para reconhecimento de todo o intervalo especial requerido em Juízo, tampouco apresentou os documentos necessários. Impende destacar que o interesse de agir não se verifica apenas com a formulação de prévio requerimento administrativo, mostrando-se necessária para a atuação administrativa que a provocação seja clara e devidamente instruída, o que não ocorreu no caso em tela. Nestes termos, reconheço a falta de interesse de agir da autora quanto ao pedido de reconhecimento da atividade especial para os intervalos de 01/01/1998 a 31/01/1998, 01/03/1998 a 31/05/1998 e 01/07/1998 a 31/12/1998, devendo o processo ser julgado extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC." O prévio requerimento administrativo é uma necessidade que, se não atendida, torna ausente a resistência à pretensão e, consequentemente, o interesse processual. Ao Poder Judiciário não é permitido substituir a Administração Pública no desempenho de suas atribuições, de sorte que, somente após a análise administrativa, é que nasce ao autor o interesse processual, consubstanciado na necessidade (indispensabilidade) da tutela jurisdicional. É ônus da parte autora submeter ao INSS, previamente, a documentação necessária à comprovação do direito que pretende ver reconhecido para, somente após a análise administrativa, buscar a tutela jurisdicional. É flagrante, portanto, a falta de interesse de agir em relação aos períodos em que não foram apresentados os documentos necessários na via administrativa, uma vez que não foi oportunizado de nenhum modo ao INSS, manifestar-se sobre a possibilidade de cômputo das respectivas atividades, situação que indiscutivelmente caracteriza a ausência de pretensão resistida. Somente se o INSS se negasse a analisar o requerimento ou o indeferisse, surgiria a necessidade de socorro da via jurisdicional. Não sendo esse o caso, não existe pretensão resistida, neste momento processual, que legitime o ajuizamento da presente ação. Por fim, destaco que ao ajuizar a ação previdenciária para reconhecimento de tempo especial, o autor deve estar munido da documentação comprobatória de suas alegações. Além disso, se a empregadora não lhe forneceu a documentação necessária, isto deve ser resolvido antes do ajuizamento da ação, na esfera trabalhista e não nos autos previdenciários. Assim, a sentença deve ser mantida, tal como proferida. Portanto, nego provimento ao recurso. 2. Período de 18/01/1984 a 03/02/1984 Neste período o autor exerceu a função de servente na empresa RACIONAL ENGENHARIA SA, conforme registro em CTPS (evento 1, PROCADM4, - fl. 8). A atividade de servente não estava prevista nos Decretos 53.831/64 e 83.030/79. Dessa maneira, é devido o reconhecimento somente caso comprovada a exposição a agentes nocivos por meio apropriado para a época da prestação do serviço. O anexo do Decreto nº 53.831/64, em seu código 2.3.3, aponta como atividade especial aquela exercida pelos trabalhadores da construção civil em edifícios, barragens, pontes e torres. Ausente tal peculiaridade, mostra-se necessário comprovar a exposição aos agentes nocivos. Nesse sentido, o precedente da TRU da 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TEMPO ESPECIAL. SERVENTE E FERREIRO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Reafirmação do entendimento desta Turma Regional no sentido de que "a atividade de ferreiro, exercida na construção civil, como armador de ferro, vigas e pilares não está enquadrada na categoria profissional referida no item 2.5.2 do Anexo II do Decreto nº 83.080, de 1979" (IUJEF 0005888-37.2006.404.7195, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora LUÍSA HICKEL GAMBA, D.E. 29/08/2011) e " o enquadramento da atividade de pedreiro exercida antes de 28.04.1995, data de publicação da Lei nº 9.032, de 1995, na categoria profissional descrita no item 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, somente é possível quando exercida a tarefa de perfuração ou escavação na construção de edifícios, barragens ou pontes" (IUJEF 0001685- 27.2009.404.7195/RS, relator Juíza Federal Luísa Hickel Gamba, D.E. 10/11/2010). 2. A Turma Recursal, analisando o conjunto probatório, concluiu que o segurado não esteve exposto a agentes nocivos, tampouco demonstrou trabalhar na construção de edifícios. 3. Ausência de similitude fática com o paradigma apontado, que apresentava contornos probatórios substancialmente diversos. 4. A alteração desta conclusão demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório, providência vedada nesta seara uniformizadora (Súmula n. 42 da TNU). 5. Agravo desprovido. (5003854-13.2016.4.04.7111, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator FERNANDO ZANDONÁ, juntado aos autos em 29/08/2017) Na hipótese dos autos, não restou comprovado o desempenho de tarefas de perfuração ou escavação na construção de edifícios, barragens ou pontes e, portanto, não é possível o enquadramento por categoria profissional no código 2.3.3. do Decreto nº 53.831/64. Outrossim, não havendo formulários e documentos que esclareçam como era o ambiente de trabalho, não há como presumir pelo labor nos locais arrolados em lei, sob pena de haver julgamento fundado em hipótese que, apesar de possível, não se encontra comprovada nos autos. Nessas condições, não cabe o enquadramento por categoria profissional. Como também não restou comprovada a exposição a agentes nocivos de forma potencialmente prejudicial à saúde, tem-se que no presente caso não é possível reconhecer a especialidade das atividades desempenhadas nos períodos em análise. Portanto, nego provimento ao recurso. 3. Período de 14/06/1993 a 25/01/1994 Neste período o autor exerceu a atividade de vigia na empresa TAKAHASHI COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO. A sentença não reconheceu a especialidade do período sob o fundamento de que não comprovado o porte de arma de fogo, de modo que não demonstrada a efetiva exposição a perigo de assalto ou alguma situação equivalente. A TNU no julgamento do Tema 282 fixou a seguinte tese: "A atividade de vigia ou de vigilante é considerada especial por equiparação à atividade de guarda prevista no código 2.5.7 do Decreto 53.831/64, até a edição da Lei nº 9.032/1995, independentemente do uso de arma de fogo, desde que haja comprovação da equiparação das condições de trabalho, por qualquer meio de prova". (grifei) Conforme se observa, firmou-se a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, até a edição da Lei nº 9.032/1995. No caso concreto, há o registro de atuação como guardião e vigia na área de segurança patrimonial, sendo possível a equiparação com as funções de guarda para efeito de aposentadoria especial antes do advento da Lei 9.032/1995, ainda que sem o porte de arma de fogo. Portanto, entendo que cabe o reconhecimento do labor especial. Nessas condições, dou provimento ao recurso e reformo a sentença, a fim de reconhecer o labor especial no período de 14/06/1993 a 25/01/1994. 4. Período de 20/07/2004 a 31/01/2016 Neste período o autor exerceu o cargo de motorista no setor Saúde da Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão e, conforme PPP (evento 1, PROCADM4 - fs. 27/29), tinha as seguintes atribuições: Em que pese a lotação indicada seja a do setor de Saúde, na descrição das atividades não consta nenhuma informação que permita concluir pelo transporte de pacientes e não há qualquer indicação de que o veículo dirigido pelo autor se tratava de ambulância. Nos termos da legislação vigente, o formulário PPP é o documento que comprova a profissiografia do autor, isto é, o registro detalhado das tarefas desempenhadas por ele no cargo ocupado, bem como, o modo como elas devem ser desenvolvidas. Na hipótese, o documento não é apto a confirmar que o autor trabalhava no transporte de pacientes e não se pode simplesmente supor que a lotação no setor de saúde como motorista diz respeito ao trabalho em ambulância, sob pena de haver julgamento fundado em hipótese que, apesar de possível, não se encontra comprovada nos autos. Nesse contexto, não é possível concluir que a parte autora desempenhava atividades com contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou materiais contaminados, o que se mostra essencial para que a atividade seja considerada especial pela exposição a agentes biológicos. O fato da atividade ter sido desenvolvida dentro de um ambiente da área da saúde, por si só, não é suficiente para caracterizar a especialidade, necessitando, como já dito, da indissociabilidade da exposição aos agentes biológicos. Nesse sentido, as premissas fixadas pela TNU no julgamento do Tema 205: a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema 211/TNU). (destaquei-grifei) No caso, não restou demonstrada a configuração do efetivo e constante risco de contaminação e de prejuízo à saúde do trabalhador. E, dessa forma, como afastado o argumento de exposição a agentes nocivos de forma ínsita a atividade laboral, não há que falar no reconhecimento de período de atividade especial. Nessas condições, ainda que por outro fundamento, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida. Portanto, nego provimento ao recurso. Dou por prequestionados - desde logo e a fim de evitar embargos de declaração protelatórios - todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados no feito, uma vez que a Turma Recursal não fica obrigada a examinar todos os artigos invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. Sem honorários. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”  (Recurso Cível nº 5004251-74.2022.4.04.7010/Pr,  4ª Turma Recursal do Paraná, Rel. Juíza Federal Ivanise Correa Rodrigues Perotoni, j. 02.7.2025)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts.  2º, 195, § 5º, 202, II, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total e que não se verifica na atividade de guarda sem uso de arma de fogo prejuízo à saúde ou à integridade física em decorrência de condições especiais do trabalho. 



    É o relatório.



    Decido.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso, relativa ao “Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019” (Tema 1209), foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.368.225-RG , assim ementado:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1368225 RG , Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe 26/04/2022)  



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente